Tribunal: TJMT
Processo: 1039165-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039165-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), C. F. DE VASCONCELOS WOBETO - CNPJ: 34.019.106/0001-59 (APELANTE), FLAVIO MENDES BENINCASA - CPF: 256.218.718-04 (ADVOGADO), COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CUIABÁ (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É perfeitamente cabível a impetração de
mandado de segurança preventivo contra efeitos concretos de ato normativo, o que ocorre, por exemplo, quando o impetrante visa à tutela concreta de sua situação jurídica, evitando a incidência de norma que lhe atinja direito subjetivo, e não a eliminação, em abstrato, da lei do ordenamento jurídico.

2. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o seu retorno ao juízo
a quo
.

RELATÓRIO
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
C.F. DE VASCONCELOS WOBETO,
contra a r. sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, na ação de n.o 1039165-96.2021.8.11.0041, cujo tramite ocorre na 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos (ID. 118550011):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
C F DE VASCONCELOS WOBETO
contra ato indigitado coator de lavra do
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CUIABÁ
, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade Impetrada, seus fiscais de competência delegada ou quem lhe faça as vezes, se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção à Impetrante e suas filiais por manipular, expor, entregar, realizar estoque gerencial em pequena quantidade e comercializar, em sua empresa e através de site e-commerce, redes sociais e
marketplace
, os produtos e medicamentos manipulados isentos de prescrição médica, sem a necessidade de apresentação de prescrição, mantendo os mesmos procedimentos e controles de qualidade já realizados.

Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Instruiu a inicial com os documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Como relatado, o presente
mandamus
foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para seja determinado à autoridade Impetrada, seus fiscais de competência delegada ou quem lhe faça as vezes, se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção à Impetrante e suas filiais por manipular, expor, entregar, realizar estoque gerencial em pequena quantidade e comercializar, em sua empresa e através de site e-commerce, redes sociais e
marketplace
, os produtos e medicamentos manipulados isentos de prescrição médica, sem a necessidade de apresentação de prescrição, mantendo os mesmos procedimentos e controles de qualidade já realizados.

Em que pese toda a argumentação despendida pela parte Impetrante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a inicial é inepta. Isto porque a impetração de Mandado de Segurança, para sua propositura,
necessita da existência de um ato coator
, requisito fundamental,
que a própria parte Impetrante reconhece que não existe, no caso
.

Veja-se a lei do Mandado de Segurança:

“
Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
”.

“
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
”.

Mesmo que se se tratasse de uma segurança em caráter preventivo, ainda assim teria que haver um ato materializado, apesar de não estar surtindo efeitos. Veja a lição de Hely Lopes Meirelles:

“
Não se confunda – como frequentemente se confunde – segurança preventiva com segurança normativa. Segurança preventiva é a que se concede para impedir a consumação de uma ameaça a direito individual em determinado caso; segurança normativa seria a que estabelecesse regra geral de conduta para casos futuros, indeterminados. A Justiça Comum não dispõe do poder de fixar normas de conduta, nem lhe é permitido estender a casos futuros a decisão proferida no caso presente, ainda que ocorra a mesma razão de decidir em ambas as hipóteses. Embora se reitere a ilegalidade em casos idênticos, haverá sempre necessidade de uma decisão para cada caso, sem que os efeitos da sentença anterior se convertam em regra para situações futuras. E assim é porque a sentença concessiva da segurança apenas invalida o ato impugnado, deixando intacta a norma tida por inconstitucional até que outra norma de categoria igual ou superior a revogue, ou o Senado Federal suspensa sua execução em face da inconstitucionalidade declarada pelo STF
” (
in
Mandado de Segurança, 26a ed., pág. 96, Malheiros Editores, São Paula: 2003).

Assim, mostra-se imprescindível, com base no art. 10 da Lei no 12.016/2009, indeferir a petição inicial.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, I do CPC.

Isento de custas.

Intimem-se.

Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2021.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”

A parte apelante suscita que
“(...)
optou pelo mandado de segurança preventivo, baseando-se na ameaça concreta a direito líquido e certo de comercializar e manipular os produtos isentos de prescrição, sendo que a RDC 67/2007 da Anvisa impõe ato administrativo de efeitos concretos imediatos o qual, consistente na autuação de qualquer estabelecimento que continue tal prática
”.

Nesse sentido, afirma

“
No presente caso, as atividades desempenhadas pela apelante estão ameaçadas de interrupção por atos normativos de efeitos diretos e imediatos sobre sua esfera jurídica, ou seja, as leis reguladoras tem a potencialidade de diminuir direito subjetivo próprio. Referida diminuição se tornará realidade a partir da fiscalização iminente e efetiva que, sem ressalvas irá ocorrer, faltando apenas a materialização do suporte fático para a atração da incidência da norma
.
Ressalta-se que é justamente pela ausência de ato administrativo material impondo restrição que foi ajuizado o remédio constitucional na forma preventiva, diante da iminência de autuação pela administração sanitária”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
Pelo exposto, requer-se que esta Colenda Câmara, conheça e dê provimento ao presente recurso para anular a sentença e retornar ao juiz a quo para análise do mérito
”.

O apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 165199435).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação (ID. 119782499).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
C.F. DE VASCONCELOS WOBETO,
contra a r. sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, na ação de n.o 1039165-96.2021.8.11.0041, cujo tramite ocorre na 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a petição inicial.

Ressai do pedido inicial que, o presente
mandamus
foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para seja determinado à autoridade Impetrada, seus fiscais de competência delegada ou quem lhe faça às vezes, se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção à Impetrante e suas filiais por manipular, expor, entregar, realizar estoque gerencial em pequena quantidade e comercializar, em sua empresa e através de site e-commerce, redes sociais e
marketplace
, os produtos e medicamentos manipulados isentos de prescrição médica, sem a necessidade de apresentação de prescrição, mantendo os mesmos procedimentos e controles de qualidade já realizados.

O juízo de 1o Grau indeferiu a petição inicial, com fundamento na inexistência de ato coator.

Inconformada, a apelante busca por meio do presente recurso a reforma da sentença a fim de que o processo seja devolvido ao juízo de 1o Grau para análise do mérito.

Atenta a questão posta, concluo que o recurso comporta provimento, sendo
possível concluir, portanto, pelo cabimento da impetração de
mandado de segurança preventivo direcionado contra efeitos concretos de ato normativo.

A recorrente visa exatamente atacar os efeitos concretos do ato normativo mencionado em sua peça exordial, sendo evidente a potencialidade de vir a sofrer lesão a direito que alega possuir, em virtude da aplicação da norma proibitiva pela administração pública.

Sem adentrar à legalidade da
Resolução ANVISA n.o 67/07, induvidosa é a ameaça real e concreta de violação a direito da impetrante/apelante, considerando a força cogente da norma e o caráter vinculado na atuação da fiscalização sanitária.

Igual entendimento, a propósito, os seguintes julgados:

APELAÇÃO

CÍVEL
.
MANDADO
DE
SEGURANÇA

PREVENTIVO
.
FARMÁCIA
DE
MANIPULAÇÃO
.
RESOLUÇÃO

ANVISA
No 67/07. PROIBIOÇÃO DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS MANIPULADOS SEM RECEITA MÉDICA. AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO. VIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO.
INICIAL
INDEFERIDA. QUESTÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA. 1.
Viá
vel a impetração do
mandado
de
segurança
em caráter
preventivo
, sempre que houver o justo receio da prática de atos ilegais, notadamente quando a atividade administrativa possui caráter vinculado, como ocorre nos casos do exercício de poder de polícia pela Vigilância Sanitária, em que a força cogente da legislação que prevê a proibição taxada de ilegal pela impetrante, se apresenta suficiente para configurar a ameaça de lesão a direito. 2. A averiguação da legalidade ou não da disposição normativa que proíbe a exposição e comercialização dos produtos manipulados sem receita médica, é matéria afeta ao mérito, não podendo ensejar o
indeferimento
liminar da
inicial
da ação mandamental. Precedentes no Superior Tribunal de Justiça. (
AC n.o 1.0000.16.086848-5/001
, 1a CCív/TJMG, rel. Des. Bitencourt Marcondes, DJe 2/8/2017).

A
PELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE – PRETENSÃO QUE PODE SER AMPARADA POR MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Considerando que a a Resolução n. 67/07 da ANVISA, trata-se de ato normativo regulamentar que extrapola legislações específicas (Leis n. 5.999/73 e 6.360/76) em obstar de forma irrestrita a manipulação de medicamentos, em clara ofensa ao princípio da legalidade, a pretensão da impetrante pode ser amparada por mandado de segurança preventivo, decorrente da real possibilidade de atuação e eventual sanção pela Vigilância Sanitária. Sentença que indeferiu a inicial tornada insubsistente. Recurso conhecido e provido. (TJMS. Apelação Cível n. 0816479-61.2019.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 29/01/2020, p: 02/02/2020).

Assim, com a devida vênia, conclui-se que é perfeitamente cabível a interposição do mandado de segurança.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e, em consequência, determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja recebida a inicial, dando regular processamento à ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023